Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-66.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos à Execução. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Período de 2013 a 2017. A sentença acolheu parcialmente os embargos à execução opostos. Irresignação recursal da embargante, ora executada.
O recurso não pode ser conhecido por esta 18a Câmara de Direito Público.
Constata-se nos autos da ação executiva fiscal subjacente a controvérsia trazida a esta instância recursal sobre a garantia do

Ementa:
Embargos à Execução. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Período de 2013 a 2017. A sentença acolheu parcialmente os embargos à execução opostos. Irresignação recursal da embargante, ora executada.
O recurso não pode ser conhecido por esta 18a Câmara de Direito Público.
Constata-se nos autos da ação executiva fiscal subjacente a controvérsia trazida a esta instância recursal sobre a garantia do juízo. Tal controvérsia, veiculada por meio do agravo de instrumento n. 2146309-92.2019.8.26.0000, interposto pela exequente, foi conhecido e julgado pela 14a Câmara de Direito Público. Nestas circunstâncias, deve ser observada a prevenção do referido órgão fracionário, conforme preconiza o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição destes autos à 14a Câmara de Direito Público, em virtude da prevenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001002-66.2019.8.26.0472
Registro: 2020.0000760337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001002-66.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S/A, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação de redistribuição do feito à 14a Câmara de Direito Público, por
prevenção, nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001002-66.2019.8.26.0472
2
Voto n. 32.618
Comarca:
Porto Ferreira
Apelante:
BRK Ambiental Porto Ferreira S.A.
(atual denominação de Odebrecht
Ambiental Porto Ferreira)
(embargante/executada)
Apelada:
Municipalidade de Porto Ferreira
(embargada/exequente)
Ementa: Embargos à Execução. IPTU e Taxa de Coleta
de Lixo. Período de 2013 a 2017. A sentença acolheu
parcialmente
os
embargos
à
execução
opostos.
Irresignação recursal da embargante, ora executada.
O recurso não pode ser conhecido por esta 18a Câmara de
Direito Público.
Constata-se nos autos da ação executiva fiscal subjacente
a controvérsia trazida a esta instância recursal sobre a
garantia do juízo. Tal controvérsia, veiculada por meio
do agravo de instrumento n. 2146309-92.2019.8.26.0000,
interposto pela exequente, foi conhecido e julgado pela
14a Câmara de Direito Público. Nestas circunstâncias,
deve ser observada a prevenção do referido órgão
fracionário, conforme preconiza o artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição destes autos à 14a Câmara de Direito
Público, em virtude da prevenção.
Cuida-se de embargos à execução opostos por BRK
AMBIENTAL
PORTO FERREIRA S.A. (atual denominação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001002-66.2019.8.26.0472
3
Odebrecht Ambiental de Porto Ferreira S.A.) em face da pretensão
executiva fiscal proposta pela MUNICIPALIDADE DE PORTO
FERREIRA, que pretendeu a satisfação de créditos tributários de
IPTU e Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar no valor total de R$
71.082,83, referente ao período de 2013 a 2017, atualizado até
22.10.2018.1 A embargante alegou a ocupação do imóvel objeto de
tributação em virtude de contrato de concessão para a prestação de
serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto,
instrumento firmado com o próprio ente municipal exequente, ora
embargado. Sob tal premissa, sustentou a incidência do artigo 150,
inciso VI, alínea a da Constituição Federal, porquanto a hipótese
trata sobre imunidade tributária recíproca. No mais, asseverou a
nulidade das certidões de dívida ativa que lastrearam a execução
fiscal subjacente em decorrência do cálculo de juros em índices
superiores à taxa SELIC; arguiu prescrição do lançamento de IPTU
relativo ao exercício de 2013 e, por fim, afirmou a quitação dos
valores alusivos à taxa de coleta de lixo elencados na peça de
ingresso, de tal modo que devem ser declarados extintos, nos
termos do inciso I, artigo 156 do Código Tributário Nacional.
A sentença acolheu parcialmente os embargos à
execução, sob o fundamento de a hipótese não se tratar de
imunidade recíproca, à luz do entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal esposado nas Súmulas n. 385 e 487.
1 Execução fiscal autuada sob o n. 1503361-63.2018.8.26.0472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001002-66.2019.8.26.0472
4
Noutro giro, embora o juiz oficiante tenha declarado a legalidade da
utilização do índice IPCA IBGE para fins de correção monetária,
ante a expressa previsão legal contida no artigo 4o da Lei Municipal
n. 77/2007, reconheceu o excesso de execução diante da não
observância de tal índice sobre o vencimento individual de cada
parcela, e nestas circunstâncias, determinou à Municipalidade a
elaboração de nova planilha de débito referente às parcelas de
IPTU, com aplicação de correção monetária a partir do vencimento
de cada uma delas. E, ainda, verificou a ocorrência de parcial
prescrição originária referente aos créditos tributários e fiscais
alusivos ao exercício de 2013, tendo em vista que a propositura da
ação executiva ocorreu após o escoamento do prazo quinquenal
previsto no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. Por
derradeiro, reconheceu o pagamento de parte do débito e, portanto,
deveria a pretensão executiva prosseguir até a quitação integral dos
débitos. No que diz respeito à sucumbência, o juiz oficiante declarou
que a embargante decaiu na maior parte de seus pedidos, motivo
por que condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.2
Apelou a embargante/executada que, em breve síntese,
reiterou a tese de imunidade recíproca, decorrente da ocupação de
2 Fls. 407-412, sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. RAYAN VASCONCELOS
BEZERRA, do Setor de Execuções Fiscais do Foro de Porto Ferreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001002-66.2019.8.26.0472
5
imóvel público para prestação de serviços de interesse público,
situação que não se confunde com as hipóteses trazidas nas
Súmulas n. 385 e 487 do Supremo Tribunal Federal. E, ainda,
defendeu o reconhecimento da prescrição integral do IPTU de 2013,
ante a observância do Tema n. 980 do Superior Tribunal de Justiça.
Em caráter subsidiário, reclamou a correção monetária do débito
pelos índices da taxa SELIC, consoante a jurisprudência deste
Tribunal. Postulou a reforma do julgado.3
Recurso respondido.4
Autos distribuídos por sorteio a esta relatoria.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta 18a Câmara
de Direito Público.
Observa-se
que
nos
autos
da
execução
fiscal
subjacente autuada sob o n. 1503361-63.2018.8.26.0472, houve
irresignação da exequente sobre a garantia do juízo.
A controvérsia foi trazida ao conhecimento desta
3 Fls. 420-440.
4 Fls. 450-458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001002-66.2019.8.26.0472
6
instância recursal, por meio do agravo de instrumento interposto
pela ora recorrida, autuado sob o n. 2146309-92.2019.8.26.0000,
recurso sorteado e distribuído livremente à 14a Câmara de Direito
Público em 03.07.2019.5
E, nestas circunstâncias, de rigor a observância do
artigo 105, caput do Regimento Interno desta Corte, que versa sobre
a prevenção dos Órgãos Fracionários de Julgamento, abaixo
reproduzido com nossos destaques:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado
o
mérito,
ou
de
qualquer
incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória,
incidente,
oriunda
de
outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos
de
execução
dos
respectivos
julgados. (g.n.)
Destarte, induvidosa a prevenção da 14a Câmara de
Direito Público para o julgamento do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição do feito à 14a Câmara de Direito
5 Agravo de Instrumento n. 2146309-92.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público,
Rel. Desa SILVANA MALANDRINO MOLLO, julgamento em 24.10.2019, disponibilizado no
DJE em 05.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001002-66.2019.8.26.0472
7
Público, por prevenção, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
DESEMBARGADORA RELATORA